Tribunal: TJDFT
Processo: 0718995-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718995-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS GUEDES DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no50328052 – pág. 1/2, verbis: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Guedes da Silva em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a tutela de urgência para reduzir os descontos para o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos. Em suas razões, o agravante alega que celebrou diversos contratos junto aos agravados, de modo que se encontra em um quadro de superendividamento, não tendo como pagar a totalidade das dívidas sem comprometer o seu mínimo existencial. Sustenta que, computando as parcelas mensais de todos os consignados somados com os empréstimos pessoais, tem um gasto mensal que prejudica a sua subsistência. Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de que haja a limitação da soma dos descontos de sua remuneração conforme o limite requerido na sua petição inicial de trinta por cento (30%), bem como que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos ao menos até a realização da audiência de conciliação e que os mesmos abstenham de inserir o seu nome nos cadastros de restrição de crédito, sob pena de incidência de multa diária”. Acrescente-se que este Desembargador, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e do ofício de ID no 50636797, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado sem resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator